Tribunal: TJBA
Processo: 8001344-45.2024.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001344-45.2024.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MANOEL JOAQUIM BATISTA

Advogado(s)
:
MELQUISEDEC BRITO DA SILVA, ENOQUE MARQUES REIS FILHO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATANTE ANALFABETO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ROGADOR. NULIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
ABALO MORAL
.
CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para
decretar a nulidade do serviço objeto da demanda, declarando indevidos os débitos relacionados a ele, além de condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber
se o contrato de cartão de crédito é nulo;
(ii) saber se
é devida a repetição do indébito; (iii) saber
se houve dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
No caso vertente, em que pese o banco acionado tenha anexado cópia do suposto ajuste entabulado entre as partes,
é certo que o negócio jurídico firmado não cumpriu as formalidades necessárias para contratante que é analfabeto. Isto porque, ainda que se trate de contratos eletrônicos, é imprescindível a presença de assinatura a rogo, acompanhada da confirmação por duas testemunhas, atendendo-se aos requisitos do artigo 595 do Código Civil.
Portanto, evidente a nulidade do contrato apresentado pela instituição financeira demandada.

4. A
conduta empreendida pelo recorrente não deve ser enquadrada como mero erro justificável, pois é nítida a imprudência e o descuido com que ele agiu ao celebrar contrato, sem a ciência e anuência do autor, pessoa idosa, sem observar as formalidades legais, procedendo descontos nos seus proventos de aposentadoria, os quais ostentam caráter alimentar.

5. Em relação ao montante da indenização, este deve ser estipulado pelo magistrado de forma equitativa, de modo que não seja tão alto a ponto de importar em enriquecimento sem causa da vítima, nem tão baixo, sob pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o leve a deixar de praticar atos similares.

6.
Nesta perspectiva, apreciando os fundamentos para a fixação do valor do dano moral, que deve observar as particularidades do caso concreto, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se afigura adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista os dissabores e o lapso temporal de cerca de mais de um ano transcorrido desde o evento danoso até a solução da lide.

7.
Convém consignar, por pertinente, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que, em hipóteses de responsabilidade contratual, como no caso dos autos, os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não, desde o arbitramento, como asseverado pelo recorrente.

8.
De igual modo, como corolário da nulificação contratual, se mostra devida "...
à
repetição simples dos valores indevidamente descontados
...", conforme pontuado no comando decisório.

9.
Finalmente, n
o tocante à multa diária arbitrada judicialmente no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), esta observou os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo, destarte, redução, diante do bem jurídico resguardado na espécie, não havendo que se falar,

ainda,
em alteração da sua periodicidade, impondo acentuar, por oportuno, que o magistrado singular estipulou prazo razoável - 10 (dez dias) -
para o cumprimento da tutela de urgência deferida no âmago do ato judicial alvejado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados em 2% (dois por cento).

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001344-45.2024.8.05.0058
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelado MANOEL JOAQUIM BATISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02